Tribunal: STF
Processo: RE 78291
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
MULTAS DO INPS. - EQUIDADE. I. AS CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS SÃO
TRIBUTARIAS E, PORTANTO, SUJEITAS AO ART. 108, IV, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL, QUE ADMITE A EQUIDADE, SEGUNDO A QUAL, NOS
TERMOS DO ART. 114, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, O JUIZ
APLICARA A NORMA QUE ESTABELECERIA SE FOSSE LEGISLADOR. II.
CONCILIA-SE COM FARTA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O
ACÓRDÃO QUE REDUZIU MULTAS, JUROS, ETC. PELOS QUAIS DIVIDA EM MORA,
SEM FRAUDE, FICOU ELEVADA A MAIS DE 400%.